Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação submetida ao procedimento comum, na qual se pretende a suspensão de descontos realizados em conta corrente decorrentes da utilização de cartão de crédito e de contratos bancários, sob alegação de abusividade dos encargos, ampliação unilateral de limites e ausência de amortização da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória destinada à suspensão dos descontos efetuados em conta corrente, previamente autorizados pelo consumidor, à luz da alegada abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A suspensão unilateral dos pagamentos compromete a satisfação das obrigações livremente ajustadas e, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade, não se revela possível em sede de cognição sumária.
5. As alegações de anatocismo, abusividade de juros, ampliação unilateral de limites e ausência de amortização demandam ampla dilação probatória e contraditório, incompatíveis com o momento processual, não se evidenciando, de plano, a probabilidade do direito.
6. Inexistente, portanto, elemento suficiente para afastar a presunção de validade das cláusulas contratuais e autorizar a intervenção judicial excepcional nos contratos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que previamente autorizado pelo consumidor e enquanto vigente a autorização. 2. A alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 421 e 421-A; L. n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão n. 2092106, Agravo de Instrumento n. 0741861-79.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/2/2026, DJe 3/3/2026.